Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. TEMA 677 DO STJ. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe a sintonia entre as razões invocadas para reforma e os fundamentos do julgado recorrido. 1.1. Na hipótese, a decisão agravada acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial para fixar o saldo remanescente do débito. 1.2. Além do inconformismo, o agravante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada na decisão agravada. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. O Superior Tribunal de Justiça revisou recentemente o Tema Repetitivo 677, acórdão publicado em 16/12/2022, o qual passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2.1. E o entendimento anterior firmado em acórdão publicado em 21/05/2014 era o seguinte: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.”
3. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi efetivada penhora de percentual de salário da executada/agravada e deferida expedição de ofício a cada 4 (quatro) meses para transferência dos valores penhorados à conta bancária indicada pelo exequente/agravante, ou seja, o exequente tem acesso aos valores penhorados. 3.1. Não se trata de depósito para viabilizar a impugnação, mas sim pagamento mediante penhora de percentual do salário mensal da executada, ou seja, pagamento parcial. 3.2. Especificamente quanto aos cálculos da Contadoria, verifica-se que, sobre os valores que estão sendo pagos mês a mês (percentual do salário da executada no valor de R$583,76), não incidem juros e correção monetária; todavia, sobre o valor remanescente, incidem correção monetária e juros. Assim, corretos os cálculos da Contadoria Judicial e correta a decisão pela qual foram acolhidos.
4. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do agravante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.